Tribunal: TCU
Processo: 031.496/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília em desfavor do Sr. Renato Azevedo Araújo Júnior em razão do recebimento indevido de gratificações salariais referentes ao regime de trabalho por dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília em desfavor do Sr. Renato Azevedo Araújo Júnior em razão do recebimento indevido de gratificações salariais referentes ao regime de trabalho por dedicação exclusiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Renato Azevedo Araújo Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2004 2.307,97 1/11/2011 2.903,40 1/10/2004 1.509,48 1/12/2011 8.559,07 1/11/2004 1.154,00 1/1/2012 4.335,10 1/12/2004 2.492,52 1/2/2012 2.903,40 1/1/2005 3.541,77 1/3/2012 2.903,40 1/2/2005 1.287,08 1/4/2012 2.903,40 1/3/2005 1.188,84 1/5/2012 2.903,40 1/4/2005 1.188,84 1/6/2012 2.970,07 1/5/2005 1.188,84 1/7/2012 4.768,02 1/6/2005 1.188,84 1/8/2012 3.019,54 1/7/2005 1.188,84 1/9/2012 3.019,54 1/8/2005 1.188,84 1/10/2012 3.019,54 1/9/2005 1.188,84 1/11/2012 3.019,54 1/10/2005 1.188,84 1/12/2012 4.572,35 1/11/2005 1.188,84 1/1/2013 4.529,31 1/12/2005 517,79 1/2/2013 3.023,16 1/1/2006 1.784,26 1/3/2013 3.019,54 1/2/2006 1.160,85 1/4/2013 3.917,30 1/3/2006 1.109,48 1/5/2013 3.917,30 1/4/2006 1.109,48 1/6/2013 3.917,30 1/5/2006 1.109,48 1/7/2013 5.880,01 1/6/2006 1.109,48 1/8/2013 3.947,54 1/7/2006 1.993,18 1/9/2013 3.920,01 1/8/2006 1.620,02 1/10/2013 3.920,01 1/9/2006 1.765,41 1/11/2013 3.920,01 1/10/2006 1.547,10 1/12/2013 5.880,02 1/11/2006 1.328,79 1/1/2014 10.486,38 1/12/2006 1.933,32 1/2/2014 3.923,69 1/1/2007 2.053,05 1/3/2014 3.920,01 1/2/2007 1.328,79 1/4/2014 4.023,32 1/3/2007 1.328,79 1/5/2014 4.023,32 1/4/2007 1.328,79 1/6/2014 4.023,32 1/5/2007 1.328,79 1/7/2014 4.057,50 1/6/2007 1.328,79 1/8/2014 4.057,50 1/7/2007 1.993,18 1/9/2014 4.138,89 1/8/2007 1.328,79 1/10/2014 4.057,50 1/9/2007 1.328,79 1/11/2014 4.057,50 1/10/2007 1.328,79 1/12/2014 3.508,63 1/11/2007 1.328,79 1/1/2015 6.086,25 1/12/2007 1.993,19 1/2/2015 4.057,50 1/1/2008 1.993,18 1/3/2015 4.057,50 1/2/2008 1.328,79 1/4/2015 4.120,65 1/3/2008 1.328,79 1/5/2015 4.120,65 1/4/2008 1.328,79 1/6/2015 4.120,65 1/5/2008 1.328,79 1/7/2015 5.378,72 1/6/2008 1.328,79 1/8/2015 4.120,65 1/7/2008 1.759,49 1/9/2015 4.120,65 1/8/2008 1.328,79 1/10/2015 4.120,65 1/9/2008 1.967,01 1/11/2015 4.120,65 1/10/2008 1.648,19 1/12/2015 6.983,23 1/11/2008 1.648,19 1/1/2016 64.482,73 1/12/2008 2.865,68 1/2/2016 7.874,86 1/1/2009 2.472,28 1/3/2016 7.874,86 1/2/2009 1.648,19 1/4/2016 7.874,86 1/3/2009 2.211,54 1/5/2016 8.260,40 1/4/2009 2.093,07 1/6/2016 8.260,40 1/5/2009 2.093,07 1/7/2016 8.260,40 1/6/2009 2.093,07 1/8/2016 8.260,40 1/7/2009 3.139,61 1/9/2016 8.714,73 1/8/2009 2.093,07 1/10/2016 8.714,73 1/9/2009 2.093,07 1/11/2016 8.714,73 1/10/2009 2.093,07 1/12/2016 9.782,28 1/11/2009 2.093,07 1/1/2017 13.072,10 1/12/2009 3.139,60 1/2/2017 9.569,89 1/1/2010 3.139,61 1/3/2017 9.150,45 1/2/2010 2.093,07 1/4/2017 9.150,45 1/3/2010 2.093,07 1/5/2017 9.150,45 1/4/2010 2.093,07 1/6/2017 9.150,45 1/5/2010 2.093,07 1/7/2017 13.169,46 1/6/2010 2.093,07 1/8/2017 9.150,45 1/7/2010 2.969,03 1/9/2017 8.549,00 1/8/2010 2.181,04 1/10/2017 8.549,00 1/9/2010 2.181,04 1/11/2017 8.549,00 1/10/2010 2.181,04 1/12/2017 13.078,99 1/11/2010 2.181,04 1/1/2018 12.823,51 1/12/2010 3.486,12 1/2/2018 8.560,54 1/1/2011 3.271,55 1/3/2018 8.549,00 1/2/2011 3.465,22 1/4/2018 8.549,00 1/3/2011 2.903,40 1/5/2018 8.549,00 1/4/2011 2.903,40 1/6/2018 8.549,00 1/5/2011 2.903,40 1/7/2018 9.750,56 1/6/2011 2.903,40 1/8/2018 8.549,00 1/7/2011 4.355,10 1/9/2018 7.947,55 1/8/2011 2.903,40 1/10/2018 7.947,55 1/9/2011 2.903,40 1/11/2018 7.947,55 1/10/2011 2.903,40 1/12/2018 9.660,09 9.2. aplicar ao responsável Renato Azevedo Júnior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.3. determinar ao Colégio Militar de Brasília, com fundamento no art. 46, § 1o da Lei 8.112/1990, art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 e art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU, que proceda ao desconto das dívidas na remuneração do Renato Azevedo Araújo Júnior (CPF XXX.018.828-XX), observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Colégio Militar de Brasília e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.